Tribunal: STF
Processo: AI 794849
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS 
   DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
	Nos termos da 
   orientação firmada neste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os 
   fundamentos da decisão recorrida.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.